Tribunal: TJDFT
Processo: 0711605-48.2024.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) MAIS BENÉFICA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. DECOTE CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INVIABILIDADE. USO DE ARMA DE FOGO COMPROVADO. RECURSO DO RÉU JÚLIO CÉZAR SILVA PIRES JÚNIOR NÃO CONHECIDO. RECURSO DO RÉU GIVANILDO DOS SANTOS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o recorrente como incurso no artigo 157, §2o, inciso II e §2o-A, inciso I, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo), por duas vezes, em concurso formal, à pena de 12 (doze) anos, 1 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 70 (setenta) dias-multa, calculados à razão mínima.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada para a circunstância judicial analisada em desfavor do réu; (ii) afastamento da causa de aumento prevista no artigo 157, §2o-A, inciso I, do Código Penal (emprego de arma de fogo);
III. Razões de decidir:
3. No caso, a Defesa Técnica, em alegações finais, concordou integralmente com as alegações do Ministério Público, ou seja, de que o réu fosse absolvido por insuficiência de provas, o que foi acolhido pelo juízo de origem, assim, o recurso não deve ser conhecido em razão da falta de interesse recursal.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, para a elevação da pena base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, por cada circunstância judicial negativada.
5. Assim, considerando que ambos os critérios são admitidos, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial, o que não ocorreu no caso.
6. A apreensão e a perícia da arma utilizada no roubo são dispensáveis para a incidência da causa de aumento quando as demais provas não deixam dúvidas quanto ao seu emprego, sobretudo as declarações das vítimas, apresentadas de forma segura na Delegacia e em Juízo.
7. A majorante do emprego de arma de fogo deve incidir na hipótese em que as declarações firmes e seguras das vítimas indicam sua utilização, sem se exigir a apreensão do artefato para perícia, cabendo à Defesa comprovar o uso de mero simulacro.
IV. Dispositivo:
8. Recurso do réu Júlio Cézar Silva Pires Júnior não conhecido. Recurso do réu Givanildo dos Santos parcialmente provido.